Tribunal: TJDFT
Processo: 0711989-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711989-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ELI OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Apelação Cível - Intempestividade - Intimação - Desistência Tácita - Não Conhecimento do Recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, a qual determinou o arquivamento dos autos. Entendo inviável o prosseguimento do recurso. De fato, a interposição de Agravo de Instrumento para controlar decisões de recebimento de recursos perdeu a razão de ser em virtude do Novo Código de Processo Civil, porquanto não dispõe mais o Magistrado o controle do primeiro juízo de admissibilidade do recurso. No caso em concreto, há a peculiaridade de o recurso ter sido barrado na origem, quando até mesmo a intempestividade do recurso deve ser avaliada diretamente no Tribunal, pelo Relator. Entretanto, entendo, mais uma vez na situação específica dos autos, que determinar a subida do recurso seria absolutamente dispendiosa e sem qualquer chance de modificação da Sentença. Com efeito, a Sentença, conforme se analisa dos autos, a Apelação teve sua intempestividade certificada bem antes das Resoluções do Conselho Nacional de Justiça que suspenderam os prazos no Judiciário, em razão da Pandemia do vírus Sars-CoV-2 (24 de fevereiro de 2020). Ainda, intimado o Banco a se manifestar sobre o prosseguimento do recurso, mesmo intempestivo, permaneceu em silêncio. Demais, o pano de fundo da irresignação recursal trazida na Apelação é por demais rechaçada por este Tribunal, o qual aponta que o acordo extrajudicial antes da citação leva à extinção do processo, como decidido na origem. Portanto, não verifico interesse recursal, tanto no seu aspecto adequação, como no próprio interesse em sentido estrito, apto a permitir seu prosseguimento. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e artigo 83, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as cautelas de estilo. Intime-se. Brasília, sábado, 16 de maio de 2020, às 16h47min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator